Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Existente. Substituição de curatela. Mau exercício do encargo. Dilação probatória. Embargos acolhidos sem modificação do julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão quanto à substituição do curador provisório.
II. Questões em discussão
2. Omissão quanto à substituição do curador provisório.
III. Razões de decidir
3.A substituição da curatela impõe a inequívoca demonstração de que o curador não possui competência para gerir os atos da vida civil do curatelado, de modo que a efetiva má utilização dos recursos e a negligência com seus cuidados hão de restar devidamente demonstrados nos autos pertinentes.
IV. Dispositivo e tese
4.Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgado.